Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000989-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ALISSON ANDRE ARAUJO SOARES - CPF: 033.660.051-81 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MARIA JESSYCA DOS SANTOS SILVA - CPF: 703.344.541-58 (VÍTIMA), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, INVASÃO DE DOMICÍLIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
- PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - DECISÃO CONSTRITIVA - DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE - PREMISSAS DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA -

PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA HÁ LONGO PERÍODO - ANOTAÇÕES CRIMINAIS CONTEMPORÂNEAS E MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR -
IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA – ENTENDIMENTO DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e
“
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

As circunstâncias do
paciente estar perseguindo e ameaçando a vítima há longo período de tempo e registrar anotações criminais contemporâneas por ameaça, perseguição, invasão de domicílio e vias de fato, além de medida protetiva anterior contra a mesma vítima, denotam

“a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC nº 761.275).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000989-69.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE:

DR. MARCOS ALVES DO NASCIMENTO

PACIENTE:

ALISSON ANDRE ARAUJO SOARES

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
ALISSON ANDRE ARAUJO SOARES
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos do incidente processual (PJe NU
1000046-86.2024.8.11.0021) que decretou a prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, invasão de domicílio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – art.129, § 13, art. 147-A e art. 150, § 1º, todos do CP e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 –.

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cutelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e emprego fixo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, com medidas cautelares (ID
198788655
).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeirda Perri, em substituição regimental (fls. 61/64-ID 199424169).

O Juízo singular prestou informações (fls. 72/74-ID 199698733).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegada a ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Descumprimento de medidas protetivas no âmbito violência doméstica e familiar contra a mulher. – Busca-se liminarmente a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em razão de possuir um filho menor de idade que depende dos seus alimentos e sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e por ofensa a presunção de inocência e em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313, inciso III do CPP. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o paciente Alisson, vem reiteradamente descumprindo as medidas protetivas fixadas nos autos de n°. 1003041-43.2022.8.11.0021 e no dia 11 de dezembro de 2023, mesmo cientificado de que não poderia contatar ou se aproximar da vítima Maria Jessyca, o suplicante invadiu a residência da vítima, pulando o muro de sua residência, apontou uma arma de fogo na sua direção e desferiu um soco em sua cabeça, além de ameaçá-la de morte, o que evidencia que a liberdade do paciente coloca em risco à segurança física e psicológica da vítima, devido a sua reiteração delitiva. – Tais fatos demonstram claramente a inclinação do paciente ao cometimento de ilícitos dessa natureza, de modo que revogação do decreto preventivo nessa data apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade, posto que no caso em comento como já destacado o paciente teve a sua prisão preventiva decretada devido à reiteração delitiva, como se verifica nas informações prestadas pelo magistrado de piso (Id n°. 199698733-Pág. 02/07). Sendo de rigor a manutenção do decreto preventivo, como forma de garantia ordem pública e a fim de prevenir a reiteração criminosa, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. – Ressai do quadro fático apresentado, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES.). – Em prossecução, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, sob o argumento que o paciente é o provedor dos alimentos de 01 (um) filho menor de idade, embora exista documento hábil atestando que o suplicante possui 01 (um) filho menor de 18 (dezoito) anos de idade (Id n°. 198788664-Pág. 01), verifica-se que o menor reside com a sua mãe a Sra. Lucivania Alves da Cruz, a qual certamente deve estar provendo os alimentos necessários para a criação do filho que tem com o suplicante. – Ademais, no caso em comento não restou comprovado a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do seu filho menor de 18 (dezoito) anos de idade, o que impossibilita a revogação da prisão preventiva do suplicante e aplicação de medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP. – Violação ao prinípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 423/437-ID 200056682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
15.1.2024, o Juízo singular mediante representação da autoridade policial decretou a prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“ [...] Da análise detida das ocorrências descritas no processo, a prisão preventiva parece ser a única medida suficiente para assegurar o cumprimento das medidas de urgência deferidas, com vistas à garantia da ordem pública.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos. Anoto que em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima é de extrema relevância, na medida em que, via de regra, as agressões ocorrem na clandestinidade, ou seja, no próprio ambiente familiar e sem testemunhas.

Não bastasse isso, os policiais que atenderam à ocorrência, PABLO SILVA SOUSA e GABRIEL GOMES FERREIRA ratificaram a narrativa do registro de ocorrência, corroborando as assertivas da vítima.

Inclusive, a arma de fogo empregada na ameaça foi apreendida e periciada, mostrando-se eficiente para disparo com produção de tiro.

No tocante ao
periculum libertatis
, ora consubstanciado no risco gerado pelo estado de liberdade do representado, de igual forma, entendo cabalmente comprovado, visto que este descumpriu as medidas protetivas deferidas em momento anterior. Assim, sua segregação é necessária para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, garantindo a execução das medidas protetivas de urgência.

É sabido que “o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 740.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). [...]

Quanto a eventual alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, frisa-se que “revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência” (STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de

ALISSON ANDRE ARAUJO SOARES
, fazendo-o com fulcro no artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal
.
”
(
Daiane Marilyn Vaz
, juíza de Direito – Pje NU 1000046-86.2024.8.11.0021)

O órgão ministerial ofereceu denuncia contra o paciente por l
esão corporal e ameaça no ambiente doméstico, invasão de domicílio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – art.129, § 13, art. 147-A e art. 150, § 1º, todos do CP e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 – (PJe NU 1000052-93.2024.8.11.0021 - fls. 86/89).

Em 6.2.2024, o juiz da causa indeferiu a revogação da custódia provisória por entender que
“permanecem incólumes os motivos evocados”
(
Daiane Marilyn Vaz
, juíza de Direito –
PJe NU 1000052-93.2024.8.11.0021 - fls. 218/221
)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima Maria Jessyca dos Santos Silva, visto que o paciente teria descumprido medidas protetivas, a agredido fisicamente [
“com socos na cabeça”
] e lhe ameaçado de morte [apontando
“uma arma de fogo na sua direção”
], após invadir sua residência [
“pulando o muro”
].

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e
“
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente estaria perseguindo e ameaçando a vítima há longo período, registra anotações criminais contemporâneas por ameaça [PJe 1002877-44.2023.8.11.0021 - novembro de 2022] e por perseguição, invasão de domicílio e vias de fato [PJe 1000051-11.2024.8.11.0021 - dezembro 2022],

além de medida protetiva (PJe 1003041-43.20222.8.11.0021), ambos contra a mesma vítima Maria Jessyca dos Santos Silva.

Não bastasse, ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima declarou que as agressões apuradas nestes autos somente cessaram porque conseguiu fugir em seu veículo, momento em que o paciente

a perseguiu
“com a arma na mão e para se defender jogou o carro em cima dele”; “já registrou pelo menos 5 boletins e ocorrência contra o acusado, [...] ele já foi preso, mas não tem medo da justiça [...], já relatou em outros procedimentos que o suspeito não cumpre medida protetiva”
(fls. 102 - ID 199695773).

Nesse quadro, as circunstâncias concretas
denotam
“a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC nº 761.275 - Min. João Batista Moreira - Desembargador convocado do TRF1 - 24.4.2023).

Portanto, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva por

medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024